Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-22.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706729-22.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: LUCAS FELIPE TOMAZ SOARES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER S/A em face de sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0706729-22.2020.8.07.0004, ajuizada pelo Apelante contra LUCAS FELIPE TOMAZ SOARES, por meio da qual a MM Juíza de Direito da 2a Vara Cível Do Gama indeferiu a petição inicial e, em decorrência, extinguiu o Feito sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o Autor busca a reforma da sentença “para determinar o regular prosseguimento do Feito, com o consequente deferimento da medida liminar por ser única medida de Direito” (Doc. Num. 25241207 – Pág. 4), tendo em vista que “o fato de o demandado não ter recebido a AR em mãos, não pode gerar impedimento ao banco de reaver seus direitos creditórios, eis que o negócio jurídico realizado entre as partes se encontra comprovado nos autos” (Doc. Num. 25241207 – Pág. 3). Após a distribuição do recurso a este Relator, peticionou o Apelante (Doc. Num. 25317291) noticiando que celebrou acordo extrajudicial com o Réu/Apelado e requereu a apreciação do recurso de Apelação, o retorno dos autos ao 1o Grau a fim de que o termo do acordo seja apreciado, com a suspensão do Feito e, após seu cumprimento, a extinção do processo com fundamento nos artigos 487, III, “b”, e 523 do Código de Processo Civil. Em face do petitório acima referido foi intimado o Recorrente, em face dos pedidos até contraditórios que apresentou, para informar se desistia ou não de seu recurso (Doc. Num. 25328704), tendo ele permanecido inerte (Doc. Num. 25572301). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme relatado, o Apelante não se manifestou sobre eventual desistência de seu recurso em decorrência de acordo extrajudicial celebrado pelas partes, bem como em face do petitório confuso que apresentou. Certo é que ante o acordo extrajudicial celebrado e que o presente Feito fora extinto sem julgamento de mérito, não mais subsiste o interesse no julgamento do presente recurso de Apelação. Percebe-se, portanto, a evidente perda superveniente de interesse recursal, o que implica o não conhecimento do recurso interposto pelo Autor, porque, uma vez celebrado acordo extrajudicial com relação à dívida buscada por meio da presente Ação de Busca e Apreensão, o julgamento do Apelo não mais possui aptidão para trazer nenhuma utilidade ao Recorrente, ressaltando até mesmo que o acordo nos moldes apresentados não pode sequer ser homologado, tendo em vista que o Réu/Apelado não constituiu advogado. É importante destacar, por oportuno, que o Apelante/Autor foi intimado a manifestar-se sobre seu interesse no julgamento de seu recurso, se dele desistia ou não, e, no entanto, quedou-se inerte, donde se extrai o seu nítido desinteresse no prosseguimento da ação e de seu recurso. Por conseguinte, é de se reconhecer a perda superveniente de interesse recursal da Apelante. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ACORDO REALIZADO PELAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo o magistrado singular, proferido decisão, homologando o acordo entabulado pelas partes, bem como tornando insubsistente a penhora realizada, há que se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado.” (Acórdão n.591391, 20110020220896AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Civel, Publicado no DJE: 06/06/2012. Pág.: 128) “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - TRANSAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL - EXTINÇÃO. É de se reconhecer a superveniente perda do objeto da ação, por ausência de interesse recursal, com a conseqüente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC, se as partes firmaram acordo extrajudicial, encerrando a controvérsia.” (Acórdão n.347496, 20060111317316APC, Relator: SERGIO BITTENCOURT, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Civel, Publicado no DJE: 30/03/2009. Pág.: 127) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DECISÃO QUE NEGA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo sido proferida sentença que homologou o acordo extrajudicial entabulado entre as partes, há que se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado.” (Acórdão n.508156, 20110020077820AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Civel, Publicado no DJE: 03/06/2011. Pág.: 112) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA (BACEN-JUD). LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Tendo as partes realizado acordo em audiência, homologado por sentença, há que se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recursos prejudicados.” (Acórdão n.523465, 20110020037687AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Civel, Publicado no DJE: 02/08/2011. Pág.: 133) Dessa forma, revela-se inútil a discussão acerca do provimento almejado no presente recurso, diante da perda superveniente do interesse recursal. Com essas considerações, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. I. Brasília - DF, 14 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador